Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-41.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 79074459):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA APLICADA PELO PROCON – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA – VALOR DA PENALIDADE – OBSERVÂNCIA À GRADAÇÃO PREVISTA NO ART. 57 DO CDC E À CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A imposição de penalidade administrativa, com fulcro no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se legítima, em razão do poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas, em razão de infrações ao disposto na legislação consumerista.
Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício a justificar o decreto de nulidade da sanção aplicada, não há falar no afastamento da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor.
A multa administrativa arbitrada em consonância aos parâmetros estabelecidos na legislação consumerista e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 93836487.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 927, §3o, do CDC, ao argumento de que “a transferência do encargo da comissão de corretagem para o consumidor é válida, desde que cumprido o dever de informação. Havendo previsão contratual e informações claras de que a comissão de corretagem seria arcada pelo comprador, não há se falar em ilegalidade na sua cobrança”.
Aduz ainda que “na reclamação feita junto ao PROCON CUIABÁ, havia expressa previsão da cobrança”.
Com essas considerações, requer “seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO ESPECIAL, determinando-se a nulidade do acórdão por nítida ofensa à legislação Federal, bem como por demonstração nítida de divergência jurisprudencial, tudo com base nos fundamentos acima aludidos, por ser matéria de DIREITO E DE JUSTIÇA”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões (ids. 94812463 e 94851955).
Contrarrazões no id. 95795967.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 927, §3o, do CDC, ao argumento de que “a transferência do encargo da comissão de corretagem para o consumidor é válida, desde que cumprido o dever de informação. Havendo previsão contratual e informações claras de que a comissão de corretagem seria arcada pelo comprador, não há se falar em ilegalidade na sua cobrança”.
Aduz ainda que “na reclamação feita junto ao PROCON CUIABÁ, havia expressa previsão da cobrança”.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o ponto acima contestado é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (...)” (STJ - REsp: 1539165 MG 2015/0146685-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 295)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7 do STJ, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça